Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do art. 71 do Código Penal exige a presença simultânea de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a unidade de desígnio entre os delitos. 2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando evidenciada a autonomia das condutas e a reiteração criminosa, ainda que praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi. 3. Recurso conhecido e desprovido.